Tribunal: STF
Processo: Rcl 65102
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e administrativo. Medida cautelar em reclamação. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público de natureza não concorrencial. Alegada afronta às ADPFs 275, 387, 524, 556 e 616. Liminar deferida.



1. Reclamação, com pedido liminar, contra decisão que indeferiu a submissão ao regime de precatórios dos débitos judiciais da Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, sociedade de economia mista. Alegação de afronta às ADPFs 275, 387, 524, 556 e 616.



2. Ao menos em juízo de cognição sumária, entendo que a modalidade de execução adotada pela autoridade reclamada não condiz com o regime constitucional de precatórios a que faria jus a reclamante. Em caso semelhante, esta Corte reconheceu ser aplicável a execução via precatório a estatal que presta serviço público essencial de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.



3. Liminar deferida.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA em face de decisão do Juízo da 31ª Vara Cível da Capital/PE nos autos do cumprimento de sentença nº 0065813-39.2020.8.17.2001. A decisão reclamada rejeitou o pedido da COMPESA de pagamento via precatório e determinou o bloqueio mediante Bacenjud do valor incontroverso de R$ 52.472,39, com liberação ao autor.



    2. A parte reclamante alega que “tem como principal objetivo a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a população pernambucana, atuando em caráter de exclusividade prestando um serviço público essencial”. Ressalta que, embora “constituída como sociedade de economia mista, o controle acionário e funcional pertence ao Estado de Pernambuco, detentor de 100% (cem por cento) das ações ordinárias e 99,95% do total de ações, com capital fechado, ou seja, o capital é majoritariamente público”. Afirma que “não possui finalidade primária de distribuição de lucros, revertendo eventuais resultados positivos para a capitalização da própria empresa, ou seja, em benefício do serviço público prestado”. 



    3. Sustenta, assim, que, na “qualidade de ente da administração pública, prestadora de serviço público não concorrencial, sem objetivo primário de lucro é necessário que seja observado o regime de pagamento por precatórios”. Nesse contexto, alega afronta à autoridade de diversas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), nas quais reconhecida a aplicação do regime de precatórios a companhias de saneamento básico que, como a reclamante, não possuem finalidade primária de distribuição de lucros, a saber: ADPFs 556 (CAERN) e 616 (EMBASA). Menciona que, na ADPF 1.020, tanto a AGU como a PGR manifestaram-se pela aplicação do regime de precatórios à COMPESA - embora não conhecida a ação pelo STF. Cita outros precedentes pertinentes, como as ADPFs 275, 387 e 524.



    4. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    6. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte redação:



    Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […].



    7. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público. 



    8. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. De modo que não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, §1º, II, CF). 



    9. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou casos de empresas públicas/sociedades de economia mista que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.



    10. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. O caso concreto apreciado na ADPF 387 possui como peculiaridade o fato de que não foram penhorados bens da sociedade de economia mista, mas de numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.



    11. Na mesma linha, na apreciação da medida cautelar na ADPF 530, o Min. Edson Fachin, monocraticamente, entendeu que a EMATER-PARÁ, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem distribuir lucros, possui patrimônio e renda impenhoráveis, somente podendo ser executada via precatórios. Afirmou que “a probabilidade do direito alegado decorre de diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República”.



    12. Ainda, em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Relª. Minª. Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.



    13. No caso em análise, a decisão reclamada julgou ser inaplicável à COMPESA o regime de execução via precatórios e autorizou, desde logo, o bloqueio on line nas contas da reclamante do valor incontroverso de R$ 52.472,39, com sua liberação ao autor.



    14. Em juízo de cognição sumária, entendo que a modalidade de execução adotada pela autoridade reclamada não condiz com o regime constitucional de precatórios a que faria jus a reclamante. Em caso semelhante, envolvendo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, esta Corte reconheceu ser aplicável a execução via precatório a estatal que presta serviço público essencial de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário (ADPF 616, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, j. em 24.05.2021). Observo, ainda, que outras companhias de água e saneamento tiveram o mesmo benefício reconhecido em sede de ação de descumprimento de preceito fundamental ou de reclamação, como, por exemplo, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA (ADPF 513, Relª Min.ª Rosa Weber), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal  - CAESB (ADPF 890, Rel. Min. Dias Toffolli), a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN (ADPF 556, Rel. Relª Min.ª Cármen Lúcia); a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER (Rcl 39.200-AgR, Relª Min.ª Cármen Lúcia) e a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD (Rcl 41.787-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    15. Assim, são verossímeis as alegações da reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, tendo em conta que já iniciada a execução, com determinação de medidas constritivas em face da reclamante.



    16. Diante do exposto, neste juízo de delibação precário, sem prejuízo da nova apreciação da matéria pelo eminente relator, defiro o pedido liminar, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender as medidas de execução judicial de débitos contra a COMPESA, proferidas nos autos do cumprimento de sentença nº 0065813-39.2020.8.17.2001, sem que se considere a sujeição ao regime previsto no artigo 100 da Constituição da República. Eventuais valores já bloqueados no processo de origem deverão ser desbloqueados/restituídos.



    17. Comunique-se, com urgência, para cumprimento, o teor da presente decisão à Seção B da 12ª Vara Cível da Capital/PE.



    18. Após, encaminhem-se os autos ao Ministro Nunes Marques, a quem foi distribuído o feito.



          Publique-se. 



          Brasília, 19 de janeiro de 2024



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente